Tribunal: TJSP
Processo: 1008039-13.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cotia. Termo de ajustamento de conduta. Obrigação de fazer. Regularização ambiental de imóveis situados em loteamento irregular. Nulidade. Acordo firmado com possuidores de lotes. Impossibilidade de cumprimento das obrigações, em razão da ausência de matrículas individualizadas. Necessidade de regularização do loteamento, antes de aprovação de projetos junto ao órgão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cotia. Termo de ajustamento de conduta. Obrigação de fazer. Regularização ambiental de imóveis situados em loteamento irregular. Nulidade. Acordo firmado com possuidores de lotes. Impossibilidade de cumprimento das obrigações, em razão da ausência de matrículas individualizadas. Necessidade de regularização do loteamento, antes de aprovação de projetos junto ao órgão ambiental. – 1. Termo de ajustamento de conduta. Loteamento irregular. Comprovado nos autos que a irregularidade do loteamento (objeto de ação civil pública movida contra os empreendedores) impede aos proprietários dos lotes regularizar seus imóveis junto à CETESB, ante a ausência de matrícula individualizada e à necessidade de regularização global do loteamento, há de ser acolhido o argumento dos autores, no sentido de que as obrigações impostas no título executivo são, no momento, de impossível cumprimento. – 2. Execução. Suspensão. A impossibilidade momentãnea não implica na anulação ou invalidade do TAC, mas na suspensão da execução até que a obrigação possa ser cumprida, quando regularizado o parcelamento. A suspensão da execução não autoriza os embargantes a ocupar irregularmente área ambientalmente protegida nem a agravar a situação existente. – Improcedência. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008039-13.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes LAIS SONETTI
GONZALES, JACIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e ANTONIO LAZARO
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
2
Voto no AC-23.483/20
Apelação no 1008039-13.2014 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apte: Lais Sonetti Gonzales e outros
Apdo: Ministério Público
Origem: 2a Vara Cível (Cotia) Proc. no 1008039-13.2014
Juiz: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cotia. Termo de ajustamento de
conduta. Obrigação de fazer. Regularização ambiental de imóveis
situados em loteamento irregular. Nulidade. Acordo firmado com
possuidores de lotes. Impossibilidade de cumprimento das
obrigações, em razão da ausência de matrículas individualizadas.
Necessidade de regularização do loteamento, antes de aprovação
de projetos junto ao órgão ambiental. 1. Termo de ajustamento
de conduta. Loteamento irregular. Comprovado nos autos que a
irregularidade do loteamento (objeto de ação civil pública movida
contra os empreendedores) impede aos proprietários dos lotes
regularizar seus imóveis junto à CETESB, ante a ausência de
matrícula individualizada e à necessidade de regularização global
do loteamento, há de ser acolhido o argumento dos autores, no
sentido de que as obrigações impostas no título executivo são, no
momento, de impossível cumprimento. 2. Execução. Suspensão.
A impossibilidade momentãnea não implica na anulação ou
invalidade do TAC, mas na suspensão da execução até que a
obrigação
possa
ser
cumprida,
quando
regularizado
o
parcelamento. A suspensão da execução não autoriza os
embargantes a ocupar irregularmente área ambientalmente
protegida nem a agravar a situação existente. Improcedência.
Recurso provido, com observação.
1.
A sentença de fls. 286/289, integrada pela decisão de
fls. 284, julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os
embargantes no pagamento das custas e despesas processuais.
Apelam os embargantes (fls. 300/307); afirmam que
quando assinaram o termo de ajuste de conduta não tinham conhecimento de
que tais obrigações deveriam ser cumpridas por si; na ocasião, entenderam que o
dever de regularizar o loteamento era da Prefeitura de Cotia e da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
3
loteadora; o termo de ajustamento de conduta impõe aos embargantes
obrigações cuja responsabilidade é do Município e do loteador; afirmam que não
possuem os documentos necessários à regularização do loteamento junto à
CETESB; o próprio órgão ambiental se manifestou no sentido de que não é
possível aos embargantes regularizar a ocupação em Área de Preservação
quando existe um populoso loteamento instalado no local. Tratando-se de
parcelamento irregular, os embargantes não possuem matrícula dos imóveis,
documento necessário à regularização, recomendando que esta seja feita
considerando o loteamento como um todo. O termo de ajustamento de conduta
não é exigível, considerando que as obrigações impostas dependem de
providências a serem tomadas pela loteadora e pelo município, conforme
reconhecido pelo próprio exequente, quando requereu a suspensão da execução.
Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 284).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 314/320, opinando pela parcial
procedência do recurso, para suspender a execução do título até total
regularização, pela prefeitura, do loteamento em que inseridos os lotes
pertencentes aos embargantes. Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 338/343, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2.
Fatos. O MINISTÉRIO PÚBLICO propôs execução de
obrigação de fazer em face de LAIS SONETTI GONZALES, ANTONIO LAZARO
CAMARGO e JACIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, processo no 1006365-
97.2014.8.26.0152, pleiteando o cumprimento das obrigações assumidas em
compromisso de ajustamento de conduta firmado no bojo do Inquérito Civil no
63/08, instaurado para investigação de eventual omissão da Prefeitura de Cotia
na regularização registraria do loteamento denominado “Recreio do Butia” (fls.
1/3 da execução, aqui fls. 13/15). Pelo documento, assinado em 12-12-2012, os
executados se comprometeram a apresentar à CETESB “Pedido de Licenciamento
Ambiental”, acompanhado do respectivo projeto de recuperação/compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
4
ambiental, no prazo de 180 dias contados da assinatura do termo, bem como a
apresentar à Promotoria de Justiça os documentos comprobatórios de
cumprimento da obrigação estabelecida (fls. 4/8 da execução, aqui fls. 16/20).
Em embargos à execução, os executados alegaram (i)
vício de consentimento na assinatura do termo de compromisso; (ii) nulidade do
documento, por atribuir aos compromissários obrigações que competem a órgãos
administrativos e ao loteador e (iii) impossibilidade de cumprimento do termo de
ajustamento de conduta, pela ausência de documentação necessária.
3.
Termo de ajustamento de conduta. Regularização
ambiental. Segundo as informações fornecidas pelas partes, os imóveis dos
embargantes estão situados em loteamento irregular denominado Recreio de
Butiá e vendido por Makopil Empreendimentos e Obras Ltda a partir de 1994,
com origem na matrícula no 50.387 do Registro Imobiliário local; o parcelamento
não foi licenciado pela Prefeitura e Estado, não foi registrado no cartório
imobiliário e disso decorreu o ajuizamento pelo Ministério Público de ação civil
pública no 0013463-97.2007.8.26.0152 ou 2.309/07, 1a Vara de Cotia, contra
Makopil Empreendimentos de Obras Ltda e Eulália Aparecida Celini, visando à
regularização do loteamento. Conforme examinado no SAJ, as rés foram
condenadas em 22-6-2015 a regularizar o loteamento e instalar a infraestrutura
nos moldas de LF no 6.766/79 no prazo de quatro anos; não houve recurso e a
sentença transitou em julgado em 11-9-2015. A execução da sentença teve início
em 6-10-2015 e os autos demonstram a dificuldade na localização das rés, com o
escoamento do prazo concedido na sentença; a execução prossegue, ainda sem
solução.
Vistoria da Polícia Ambiental, não juntada aos autos,
indicou lotes em área de preservação permanente (margem de curso d'água). Em
12-12-2012 o Ministério Público e os réus, proprietários de edificações em APP,
firmaram um TAC (fls. 4/8 da execução, aqui fls. 16/20) em que estes se
comprometeram (cláusula 2) a no prazo de 180 dias pedir à CETESB o
licenciamento ambiental e a regularização das construções e a apresentar projeto
de recuperação/compensação ambiental. O TAC prevê também (cláusula 4) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
5
'o Ministério Público poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou
se as circunstâncias assim o exigirem, retificar ou complementar este
compromisso, determinado outras providências que se fizerem necessárias, sob
pena de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, nesse caso, a dar
prosseguimento ao procedimento administrativo (inquérito civil) eventualmente
arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público em decorrência deste
instrumento'.
4.
A maneira como o caso foi conduzido pelo Ministério
Público leva a um impasse, que o decorrer do tempo vai agravando. Há uma ação
civil pública em que a titular do domínio Eulália Aparecida Celini e a loteadora
Makopil Empreendimentos e Obras Ltda foram condenadas a regularizar o
parcelamento, regularização essa que envolve a Prefeitura de Cotia, o Estado
(que não são réus) e os empreendedores (há informação de que a Associação de
Moradores vem auxiliando o trabalho), somente após o qual se terá a
conformação correta do parcelamento e dos lotes.
E há esta ação movida contra três adquirentes que,
segundo a inicial com base em uma vistoria da Polícia Ambiental não juntada
aos autos, construíram em área de preservação permanente não indicada na
execução. O licenciamento e a execução do TAC depende da regularização do
parcelamento, como foi indicado pela Prefeitura e pelo Estado; a CETESB
apontou que a matrícula individualizada do imóvel é indispensável à solicitação
individual de licenciamento do lote e que:
[...] em resposta ao questionamento “se é tecnicamente possível o cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta firmado no bojo do Inquérito Civil no 63/08
2a PJ Cotia” informamos que individualmente não é a melhor alternativa, mesmo
porque os proprietários neste momento terão dificuldades em dar entrada aos
processos, pois não possuem matrícula dos imóveis. O ideal é que seja analisado
todo o loteamento, para que todas as intervenções (se existirem) sejam
recuperadas e/ou compensadas [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
6
A CETESB informou, ainda, não ser possível verificar
se os lotes estão ou não em área de preservação permanente, mas que “(...)
existem nascentes e cursos d'água afluentes do Rio Sorocaba que teriam sido
afetados por diversos imóveis situados neste loteamento (...)” (fls. 146/149).
5.
Termo de ajustamento de conduta. Cumprimento. O
TAC, na forma como redigido e considerando as circunstâncias do caso, é
inexigível, pois de impossível cumprimento neste momento; prevê um pedido de
licenciamento e um projeto de regularização que depende de uma matrícula
inexistente cuja abertura depende da regularização do parcelamento cuidado na
outra ação, além da dificuldade relatada pela CETESB de localizar os lotes aqui
cuidados, sequer indicados no TAC.
A dificuldade foi antevista pelo autor, como demonstra
a cláusula 4 do TAC. Não é caso de nulidade do acordo, que não se confunde
com o objeto maior da ação civil pública: lá, a regularizado do parcelamento e o
registro dos lotes; aqui, a regularização dos lotes dos embargantes, caso se
insiram, ao final da regularização, em área de preservação permanente (ou o
exaurimento do TAC e a extinção da execução, se isso não se verificar). É caso de
suspensão do processo de execução, conforme requerido pelo Ministério Público
em manifestação de fls. 278/279 e em contrarrazões de fls. 314/320.
6.
Há uma leitura imperfeita do TAC pelos embargantes e
pelo juiz. Os embargantes não se comprometeram a regularizar o parcelamento,
mas as edificações em seus lotes; e não se lhes pode exigir a regularização da
área maior, por não ser sua responsabilidade e pela impossibilidade técnica e
financeira, pois litigam com gratuidade de justiça. Não há erro substancial a
reconhecer nem qualquer desvio de vontade, o TAC é válido e deve ser
oportunamente cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-13.2014.8.26.0152 -Voto no
7
A suspensão da execução não autoriza os embargantes
a ocupar irregularmente área ambientalmente protegida nem a agravar a
situação existente.
O voto é pelo provimento do recurso dos
embargantes para acolher os embargos e suspender a execução, com as
observações do acórdão. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator